Tribunal: TJDFT
Processo: 0724495-37.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO. FILHOS MENORES SOB OS CUIDADOS DA AVÓ PATERNA. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. NÃO CABIMENTO.
1. O cumprimento de pena em regime domiciliar é situação excepcional que, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal, só é admitido no caso de o beneficiário encontrar-se cumprindo pena em regime aberto e se tratar de condenado maior de 70 (setenta) anos; condenado acometido de doença grave; condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; e condenada gestante. Além das hipóteses legais, a jurisprudência vem admitindo a chamada prisão domiciliar humanitária para condenados definitivos em regimes outros que não o aberto, em situações comprovadamente excepcionalíssimas.
2. Na hipótese, além de o executado não estar cumprindo pena em regime aberto, não se encontra inserido em nenhuma das hipóteses legais, nem em situação comprovadamente extraordinária a justificar eventual deferimento de prisão domiciliar humanitária, não restando demonstrada, nos autos, a imprescindibilidade do apenado em relação aos cuidados com os filhos menores.
3. Recurso não provido.